Tribunal: TJSP
Processo: 2229136-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229136-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JEANNETTE
MARIA ROSANNA TOURNOUR, é agravada VANESSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229136-29.2020.8.26.0000 -Voto no 48397
2
Voto no 48.397
Agravo de Instrumento no 2229136-29.2020.8.26.0000
Agravante: JEANNETTE MARIA ROSANNA TOURNOUR
Agravado: Vanessa da Silva
Interessados: Luciana Ferreira dos Santos e Gilvan do Nascimento
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À
DEMANDANTE
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
–
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, SENDO A AUTORA
CONDENADA
À
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA –– POSSIBILIDADE – CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MODIFICAÇÃO NA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA
–
DECISÃO
MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEANNETTE MARIA
ROSANNA TOURNOUR contra a decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento
de sentença, revogou os benefícios da justiça gratuita, por qual pretende o restabelecimento
e desbloqueio dos valores constritos, uma vez que comprovou a hipossuficiência financeira
e econômica.
Liminar concedida apenas para suspender a expedição de mandado de
levantamento até o julgamento final pela Câmara
É o sucinto relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229136-29.2020.8.26.0000 -Voto no 48397
3
Infere-se dos autos que a agravante foi beneficiada com a justiça gratuita na
fase de conhecimento da ação de cobrança de aluguéis.
Contudo, a demanda foi julgada parcialmente procedente e, ante a
sucumbência recíproca, a agravante foi condenada a 10% de honorários advocatícios sobre
o valor atualizado da condenação.
Após o trânsito em julgado, a agravada deu início ao cumprimento de
sentença. Para tanto, pleiteou a revogação da justiça gratuita, ao sustentar que a executada
não mais faz jus aos seus benefícios.
Sobreveio a decisão, que revogou a gratuidade após aferir junto ao sistema
INFOJUD (fls. 36/59), que a agravante, além de exercer a profissão de médica veterinária,
é proprietária de empresa, percebendo renda acima de três salários mínimos, além de
possuir cotas e outros bens, o que evidencia certa capacidade econômica, não perdurando a
alegada situação de hipossuficiência, daí a irresignação.
A revogação do benefício da justiça gratuita somente é admissível quando
comprovado o desaparecimento dos requisitos/pressupostos que permitiram a sua
concessão.
No caso, a agravante afirmou encontrar-se atualmente desempregada e, hoje
com 57 anos de idade, vive de pequenos bicos, inclusive fora da sua área de atuação.
Comprovou nos autos o seu desligamento do quadro de funcionários da
Municipalidade, contrapondo a renda deduzida.
Diz sobreviver do resultado da venda de seu único imóvel, objeto da ação
principal, e que paga aluguel na ordem de R$800,00, conforme contrato de locação.
Em que pesem as suas alegações, com a venda do imóvel em 2018 houve
alteração substancial na situação financeira, tanto que adquiriu o veículo HYUNDAI HB20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229136-29.2020.8.26.0000 -Voto no 48397
4
1.0M, Modelo 2018 - Ano 2019. Embora afirme que pretende vendê-lo em razão da atual
dificuldade econômica, não demonstrou a alegada necessidade.
Cabe consignar que foi-lhe oportunizado a trazer aos autos extratos
bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos seis meses, bem como outros
documentos a demonstrar a hipossuficiência.
No entanto, não o fez.
Enfim, pelo contido na declaração de IR 2019/2018, não condiz com o perfil
de pessoa hipossuficiente.
Dessa forma, diante da presença de elementos que demonstraram a alteração
nas condições financeiras do beneficiário, irretocável a decisão agravada ao revogar a
gratuidade da justiça.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, revogando-se a
liminar.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator